Tribunal: TJSP
Processo: 2168795-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO E REVERSIBILIDADE
- A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO E REVERSIBILIDADE
- A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados;
- Pedido de antecipação do pagamento dos lucros cessantes decorrentes de atraso de obra não é revestido do caráter da urgência que a concessão referida tutela pressupõe - valor indenizatório antecipado não contém também, o caráter da reversibilidade do provimento, motivo pelo qual deve ser indeferido.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29965
Registro: 2020.0000987761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168795-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TIAGO
ANDERI COSTANTINI e FERNANDO LUCCA GALBIATTI, são agravados
TABATINGUERA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
SABIÁ
RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29965
AGRAVANTE: TIAGO ANDERI COSTANTINI
AGRAVADO:
TABATINGUERA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS;
SABIA
RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 3a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: CLÁUDIO SALVETTI D'ANGELO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
PEDIDO INDENIZATÓRIO
AUSÊNCIA DE RISCO DE
DANO E REVERSIBILIDADE
- A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado com
a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de
informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações
(fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional
(periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos
antecipados;
- Pedido de antecipação do pagamento dos lucros cessantes
decorrentes de atraso de obra não é revestido do caráter da
urgência que a concessão referida tutela pressupõe - valor
indenizatório antecipado não contém também, o caráter da
reversibilidade do provimento, motivo pelo qual deve ser
indeferido.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que indeferiu a tutela de urgência, ao argumento de que não estavam
presentes os requisitos autorizadores.
A agravante sustentou que se trata, em verdade, de pedido para concessão
de tutela da evidência, diante da mora das rés na entrega do imóvel. Pugnaram para que as
rés sejam compelidas a realizar pagamento mensal dos lucros cessantes no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais), a cada mês de atraso até a entrega das chaves.
Foi denegado efeito ativo ao recurso.
A parte agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Contraminuta a fls. 79/81.
É o relatório.
Trata-se na origem de ação indenizatória movida pelos ora agravantes, em
razão de compromisso de compra e venda, referente à uma unidade imobiliária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29965
comercializada pelas oras agravadas. Afirmam os autores que foi superado o prazo de
tolerância de 180 dias, e o imóvel não foi entregue pelas rés.
Pois bem.
O instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das
chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação jurisdicional (art. 5o,
LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de cognição sumária, superficial, da matéria
posta sub judice, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que provisório, de
satisfação do seu interesse, evitando o verdadeiro esvaziamento da eficácia de eventual
tutela definitiva em razão do decurso do tempo.
Para tanto, o art. 300, do CPC/2015, predispõe a observância de certos
requisitos, sem os quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional,
em caráter antecedente ou incidente:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Exige, portanto, a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado com a
tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à
verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por
fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29965
Aqui, os requisitos de risco de dano e reversibilidade dos efeitos não estão
presentes. A despeito do atraso da entrega do imóvel, a antecipação do PAGAMENTO dos
lucros cessantes no valor de R$2.000,00 (alegado com base no valor que o agravante
poderia alugar imóvel semelhante naquela região) não é revestido do caráter da urgência
que a referida tutela requer. Ademais, o valor INDENIZATÓRIO antecipado não contém
também, o caráter da reversibilidade do provimento, motivo pelo qual deve ser indeferido.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora